Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711002-64.2018.8.07.0020 RECORRENTE: GIDEÃO DE SENA GOMES RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INCAPACIDADE PERMANENTE. REFORMA. SUSPENSÃO. NEGATIVA PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de indenização referentes a seguro de vida, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ciência inequívoca do fato gerador da pretensão, qual seja, a ausência de capacidade laborativa do militar, surge no momento de sua reforma/aposentadoria, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 3. Assim, decorridos mais de 1(um) ano entre a data da reforma por incapacidade permanente e o ajuizamento da Ação de Cobrança, descontado o prazo de suspensão (Súmula 229 STJ), prescrita a pretensão de indenização securitária. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 369 do CPC, sustentando que após a fixação dos pontos controvertidos não foi oportunizado às partes especificarem provas para demonstração da data da ciência inequívoca de sua incapacidade total. Pede, ao final, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 24534516 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Em análise dos autos, observa-se que o Juízo de Origem, a fim de verificar o decurso do prazo prescricional, converteu o feito em diligência e, em atenção ao Princípio da Cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, intimou o autor para juntar aos autos documento que atestasse a sua ciência inequívoca acerca da incapacidade laboral. (ID no 17673503)” (ID Num. 20970048 - Pág. 3), que “No caso vertente, observa-se da cópia do Diário Oficial da União (ID no 17673458), que o autor passou à inatividade por reforma, em razão da incapacidade definitiva (art. 108, VI, da Lei 6.880/1980), a partir de 21/10/2016, sendo a Portaria 476/CPESFN publicada em 29/5/2017” (ID Num. 20970048 - Pág. 5) e que “Registre-se, inclusive, a Declaração de Invalidez Funcional Permanente por Doença, na qual há a afirmação do autor de que a data da caracterização da incapacidade se deu em maio de 2017, exatamente o mês da concessão da sua reforma” (ID Num. 20970048 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada da recorrida LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017